Tribunal: STF
Processo: RE 410187
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ANISTIA: EFEITOS FINANCEIROS.
ADCT/88, art. 8º, § 1º.
I. - Efeitos financeiros a partir da
promulgação da CF/88, 05.10.1988. Precedentes do STF.
II. - Agravo
provido em parte. RE conhecido em parte e provido.